Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700397-80.2021.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR DA SILVA EMBARGADO: JANAINA ALVARES ARAUJO DECISÃO Aguarde-se por trinta dias o juízo de admissibilidade da Reclamação 0727845-62.2021.8.07.0000 (Câmara de Uniformização).] Certifique-se. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de dez dias. Decorrido o prazo, conclusos. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito